Tribunal: STF
Processo: Rcl 34552
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação, ante o descabimento desse instrumento processual em caso de aplicação, pelo Tribunal de origem, de precedente firmado por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral (documento eletrônico 14).
    A embargante pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que há fato superveniente a ser considerado, nos seguintes termos:
    “[...]
    Além do mais, a hipótese dos autos trata da validade da negociação coletiva acerca do pagamento das horas in itinere, e sobre o tema a reclamante demonstrou de forma analítica o conflito interno da jurisprudência do E. STF, demonstrando em uma sequência de datas e decisões, que houve a superação do tema 762 pelo tema 152.
    Com efeito, a reclamação necessitava de análise especial quanto à evolução dos temas de repercussão geral e a tese suscitada no sentido de que a razão do decidir do tema 152 transcende o caso concreto no PDV e se aplica a todas as decisões em matéria de negociação coletiva.
    [...]
    Ressalte-se que em recente votação no plenário virtual (30/04/2019), os Ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram a repercussão geral acerca da validade de norma coletiva que restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, usando como fundamento justamente o tema 152, conforme as razões esposadas pela reclamante.
    Apesar de ainda não publicado, o voto do Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes mostra uma mudança postural no E. STF, no sentido de rever o tema 762 da sistemática de repercussão geral, considerando a evolução do entendimento da Corte sobre o assunto, manifestada no julgamento do RE-RG 590.415, tema 152, bem como no RE-AgR 895.759.
    Em destaque os fundamentos adotados no voto/manifestação, fato superveniente que justifica a apresentação dos presentes embargos declaratórios:
    Tema 1046 – ARE 1121633 [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 15 – grifos no original).
    Conclui, assim, que,
    “resta equivocada a aplicação do artigo 1.030, I, a, do CPC e a Súmula 636/STF, pois no caso é patente o cabimento da reclamação para cassar decisão do órgão especial que fragiliza os efeitos do instituto da repercussão geral, incorretamente aplicado à hipótese.
    Note-se que não se trata de mera correção de possíveis desacertos do TST, mas de garantir a autoridade das decisões do E. STF em tema que foi reconhecida a questão constitucional e a repercussão geral, hipótese de cabimento da reclamação constitucional consoante art. 156 do RI/STF.
    Dessa forma, demonstrada a omissão quanto a um dos fundamentos da reclamação constitucional, bem como a existência de fato superveniente consubstanciada no julgamento do tema 1046, são cabíveis os presentes embargos de declaração, com a atribuição do efeito modificativo (se for o caso), e consequente recebimento/provimento da reclamação apresentada” (pág. 9 do documento eletrônico 15; grifos no original).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 19).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou “pelo não conhecimento ou pelo desprovimento dos embargos de declaração e, ainda que haja eventual acolhimento dos aclaratórios ou aplicação de princípio da fungibilidade, pelo não conhecimento da reclamação, ou pela improcedência de seu pedido” (documento eletrônico 23).
     A reclamante apresentou pedido de suspensão do processo principal até o julgamento final desta reclamação (documento eletrônico 24).
    O embargado, devidamente intimado (documento eletrônico 31), não apresentou qualquer manifestação (documento eletrônico 32).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.
    A embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas o reexame da matéria com base em fato superveniente ao ajuizamento desta reclamação.
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020-AgR-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão deixa claro 
    “a plena regularidade do procedimento adotado pelo TST, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
    [...]
    Além disso, o STF já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral. Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio tribunal de origem, ‘seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada’, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (págs. 2; e 4-5 do documento eletrônico 14; grifei). 
    Acrescento, por oportuno, que a parte inovou nas razões da reclamação ao buscar, nesses embargos, apontar como paradigma a decisão desta Corte no ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1046), no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional suscitada. Essa decisão, porém, foi aprovada por meio do Plenário Virtual em 3/5/2019, ou seja, após o ajuizamento do presente feito, que se deu em 26/4/2019.
    Logo, não há omissão a ser sanada, mas tão somente inovação insuscetível de ser conhecida pela via dos embargos de declaração.
    Ainda que esse óbice pudesse ser superado, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que é incabível a reclamação quando o paradigma é posterior ao ato reclamado. Cito precedente da Primeira Turma, nesse mesmo sentido, em caso semelhante ao dos presentes autos:
     “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL, PORQUANTO SUPERVENIENTE À DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 34.590-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; grifei).
    Também faço menção aos seguintes acórdãos, em casos análogos: Rcl 23.619-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 23.424-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 27.015-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator